Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800292-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAKÇUEL SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800292-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDIZA VIANA TEIXEIRA.

PACIENTE: MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO III, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA EXTREMA
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0806272-78.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 12/08/2021. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO
DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL, PACIENTE PERMANECE PRESO DESDE 28/09/2020
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA REVISADA E MANTIDA,
A INSTRUÇÃO FOI ENCERRADA, TENDO A ACUSAÇÃO APRESENTADO ALEGAÇÕES FINAIS E NO DIA 21/01/2022, A DEFESA TAMBÉM APRESENTOU AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, O QUE INCIDE NO DISPOSTO DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE A FACÇÃO A QUAL O PACIENTE É INTEGRANTE TEM A FINALIDADE MUITO CLARA DE CEIFAR A VIDA DE TODO INTEGRANTE OU SIMPATIZANTE DA FACÇÃO RIVAL, EM ORDEM A CONSOLIDAR O SEU DOMÍNIO NA REGIÃO
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, são mera repetição argumentativa do
Habeas Corpus
(nº 0808249-08.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada por unanimidade de votos, na 45ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 26/08/2021. Não conhecimento;

2. A arguição de excesso de prazo não tem cabimento no presente caso, visto que, conforme informações do juízo
a quo
, a custódia tem sido revisada e mantida para fins de garantia da ordem pública, a instrução foi encerrada, tendo a acusação apresentado alegações finais e no dia 21/01/2022, a defesa também apresentou as suas alegações finais, o que incide no disposto da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça;

3. A prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, considerando a motivação do delito e o risco de reiteração delituosa, de maneira que a manutenção da medida extrema é indispensável para evitar a prática de novos delitos, uma vez que a facção a qual o paciente é integrante tem a finalidade muito clara de ceifar a vida de todo integrante ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, do CPB, preso em flagrante delito no dia 28/09/2020, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

A impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis; c) excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que o paciente está preso desde 28/09/2020; d) falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Por tais motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7840238 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7878996 - páginas 1 a 3), o
Ministério Público
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 7961619 - páginas 1 a 8), posteriormente o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 27/09/2020, por volta das 22H30, o paciente, que seria membro da Organização Criminosa “Comando Classe A”, chegou ao local dos fatos (estabelecimento comercial Pastelão de Elite), lugar onde a vítima trabalhava, localizado no município de Altamira, em uma motocicleta de marca e modelo HONDA BIZ, cor preta (pilotada por uma pessoas não identificada), ingressou no referido estabelecimento e disparou vários tiros de arma de fogo em face de Vanusa Santana de Lima, qual faleceu no local. Segundo a denúncia, o coacto já havia proferido ameaças de morte contra a ofendida, pois os irmãos da vítima integravam a facção criminosa rival, conhecida como “Comando Vermelho”.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0808249-08.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, no período de 24 a 26/08/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 6077157), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0808249-08.2021.8.14.0000, no período de 24 a 26/08/2021 (Acórdão Doc. Id. nº 6077157), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE

Tal arguição não cabe no presente feito, uma vez que segundo informações prestadas pelo juízo inquinado coator, a prisão vem sendo revisada e mantida para fins de garantia da ordem pública, datando a última decisão do dia 17/09/2021, por ocasião de indeferimento de revogação de prisão preventiva. A instrução foi encerrada, tendo a acusação apresentado alegações finais e no dia 21/01/2022, a defesa também apresentou as suas alegações finais, o que incide no disposto da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Examinando a decisão que manteve a custódia cautelar, percebe-se que, o magistrado
a quo
justificou que a prisão do coacto se faz necessária para garantir a ordem pública, considerando a motivação do delito e o risco de reiteração delituosa, de maneira que a manutenção da medida extrema é indispensável para evitar a prática de novos delitos, uma vez que a facção a qual o paciente é integrante tem a finalidade muito clara de ceifar a vida de todo integrante ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim foi fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente:

[...]Entendo que subsistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva. De início, registro que não há excesso de prazo na instrução processual. Conforme entendimento do STJ, o excesso de prazo jamais será aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária uma análise razoável e proporcional do caso concreto [1] , com a efetiva demonstração da desídia do Poder Judiciário em eventual paralisação do processo ou na demora da prática dos atos, para que se configure o constrangimento ilegal. No caso em referência, registro que o feito possui trâmite regular, restando pendente apenas a oitiva de duas testemunhas do Ministério Público, as quais serão conduzidas coercitivamente para o próximo ato designado, bem como o interrogatório do acusado, que se encontra custodiado no sistema penal paraense. Ademais, verifico que a prisão deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública, haja vista a motivação do delito e o risco de reiteração delituosa. Segundo apurado na instrução, a suposta motivação do crime é a rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região, pois os irmãos da vítima seriam integrantes de facção criminosa rival à que o réu possivelmente integra, de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para fins de se evitar a prática de novos crimes, visto que a facção a qual o réu supostamente integra tem um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região.[...]

Por conseguinte, os fundamentos acima descritos mostram a necessidade de se manter a prisão preventiva, levando em consideração que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022